Tribunal: TJDFT
Processo: 0000533-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000533-93.2019.8.07.0010 RECORRENTE: WERLEI DE BRITO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita, quando a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o acusado agiu com dolo de se apropriar dos aparelhos celulares e da quantia paga adiantada pelo conserto da tela dos referidos objetos, na condição de prestador de serviços do ramo de reparos de eletrônicos. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, sustentando que “diante da dúvida do dolo consistente na vontade consciente e deliberada de apropriar-se de coisa alheia móvel, invertendo o título da posse” (id 41280384, pág. 2), é de se impor o reconhecimento da atipicidade da conduta, por aplicação do in dubio pro reo. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que, no caso, as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012